Tribunal: STF
Processo: HC 236952
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 880.605/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), de dirigir veículo automotor sem habilitação (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro), de dano qualificado, na forma tentada (art. 163, parágrafo único, III, c/c art. 14, II, do Código Penal) e de desobediência (art. 330 do CP). 



    Colhe-se da denúncia: 



    No dia 9 de junho de 2023, por volta das 19h40, o denunciado RIAN DE OLIVEIRA DIAS foi visto por uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento saindo da residência de Jhonatan Araújo de Morais Almeida, que é acusado da prática de tráfico de drogas, situado na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 236, bairro Vila Nova na cidade de Campos Gerais/MG. 



    Após sair assumiu a direção do veículo VW GOL placas GQZ-5A25 (dados em anexo) e ao fazer uma conversão se deparou com a viatura policial, momento em que os Policiais Militares integrantes da guarnição deram ordem legal de parada, que não foi cumprida. 



    [...] 



    Após descumprir a ordem legal emanada por Policiais Militares narrada anteriormente o denunciado RIAN DE OLIVEIRA DIAS utilizando o veículo que conduzia (VW GOL placas GQZ-5A25) tentou danificar o veículo utilizado como viatura policial, placas QXW 3E75 de propriedade do Estado de Minas Gerais, fazendo manobra direcional com a intenção de provocar uma colisão entre os veículos.



    Tal colisão somente não se consumou por circunstâncias alheia a vontade do denunciado consistente na perícia do condutor do veículo público que fez manobra de desvio de emergência que impediu a colisão. 



    [...]



    Na sequência dos fatos o denunciado RIAN DE OLIVEIRA DIAS dirigia o veículo descrito em via pública, sem habilitação ou permissão para dirigir, transitando pela contramão direcional na Avenida São Vicente de Paula, desobedecendo sinais de parada obrigatória e demais regras de circulação de trânsito pelos bairros Céu Azul, Jardim Alvorada, Campo Grande sendo abordado somente nas proximidades do nº 20 da Rua Mauro Ferreira Lima do bairro Jardim Botânico; gerando perigo de dano a transeuntes/pedestres e veículos.



    [...]



    O denunciado RIAN DE OLIVEIRA DIAS após deixar a residência de Jhonatan Araújo de Morais Almeida este transportava dentro do veículo para consumo de terceiros aproximadamente 963,47g (novecentos e sessenta e três gramas e quarenta e sete decigramas) da droga ‘cannabis sativa L’1, popularmente conhecida como ‘maconha’, acondicionada em 5 (cinco) partes diferentes, sem autorização legal. 



    Durante a perseguição ininterrupta da Polícia Militar, e nas imediações do Supermercado São Luís (Rua Francisco Arantes nº 159) - local de trabalho coletivo - o denunciado arremessou para fora do veículo uma sacola plástica contendo as drogas que transportava, sendo arrecadada pelo Policial Militar Cleiton de Paula Lopes, que ao visualizar o movimento desembarcou da viatura para proceder a arrecadação. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra Presidente, porque configurada a inadmissível reiteração de pedido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o paciente estava respondendo o processo em liberdade e a nobre juíza não deixou o investigado participar da audiência por videoconferência e decretou sua prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para assegurar a presença deste acusado de forma remota a AIJ aprazada para o dia 31 de janeiro de 2023 [...]; de ofício seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente RIAN DE OLIVEIRA DIAS. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente